Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012354-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Ausência de falta grave no período impeditivo. Concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento em falta grave cometida nos doze meses anteriores à edição do Decreto no 12.338/2024, visando a extinção da punibilidade pela concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Possibilidade de conceder o indulto natalino ao apenado cuja falta grave ocorreu antes do período impeditivo previsto no art. 6o do Decreto no 12.338/2024, ainda que a homologação da falta grave tenha ocorrido durante esse período.

III. Razões de decidir

A prática de falta grave fora do período previsto no Decreto Presidencial não justifica o indeferimento do indulto por ausência de requisito subjetivo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para extinguir a punibilidade do agravante em relação aos delitos de furtos simples e furtos qualificados.

Tese de julgamento
:

"A prática de falta grave anterior ao período de vedação do art. 6o do Decreto no 12.338/2024 não impede a concessão do indulto natalino, ainda que a homologação ocorra posteriormente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e LV; 93, IX; Decreto no 12.338/2024, arts. 6o, 9o, XV, 12, § 2o, I; CP, art. 155, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - EREsp: 1477886 RS 2014/0221956-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, 17.8.2018;
TJMT, AGEXPE no 1006960-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 18.11.2024;
TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1012354-86.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE (S): JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (N.U. 0010405-81.2015.8.11.0004), que indeferiu o indulto em condenações por furto simples [duas vezes] e furto qualificado [quatro vezes] com pena unificada de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado –
art. 155,
caput
e § 4o do CP
(ID 281326353 – fls. 375).

O agravante sustenta que teria cumprido o requisito subjetivo para a concessão, por não ter praticado novo delito nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024.

Pede provimento para que seja “
concedido indulto das penas”.

Prequestiona o “
art. 1°, III, art. 5o, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; e artigos 6o, 9o, XV; 12, §2o, I, do Decreto no 12.338/2024
”
(ID 281326353 – fls. 383/388).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento
(ID 281326353 – fls. 396/398).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
(ID 281326353 – fls. 402).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO No 12.338/2024 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO IMPEDITIVO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO – POSSIBILIDADE – TENDO EM VISTA QUE A NOVA PRÁTICA DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL SE DEU ANTES DO PERÍODO IMPEDITIVO DE 12 (DOZE) MESES ANTECEDENTES À VIGÊNCIA DO DECRETO, FAZ-SE MISTER A CONCESSÃO DO INDULTO, AINDA QUE A HOMOLOGAÇÃO TENHA OCORRIDO DURANTE O PERÍODO IMPEDITIVO (PRECEDENTES STJ E TJMT). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 283592392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto – art. 155 do CP –, praticado em 21.7.2020, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.6.2024
(Ação Penal no 1003835-86.2020.8.11.0004);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto
qualificado –
art. 155, § 4o do CP –, cometido em 15.8.2016 e transitado em julgado em 10.2.2020 (Ação Penal no 0009475-29.2016.8.11.0004);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o do CP –, ocorrido em 1.8.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 8.2.2023 (Ação Penal no 0009841-63.2019.8.11.0004);

- 1 (um) ano de reclusão por furto – art. 155 do CP –, cometido em 27.1.2017 e transitado em julgado na data de 22.6.2017 (Ação Penal no 0001706-33.2017.8.11.0004);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o do CP –, cometido em 22.9.2013 com sentença definitiva no dia 10.12.2015 (Ação Penal no 0010035-73.2013.8.11.0004).

- 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o do CP –, cometido em 26.11.2023 e transitado em julgado em 16.9.2024 (Ação Penal no 1011735-18.2023.8.11.0004);

Em 25.2.2025, o agravante requereu a extinção da punibilidade dos delitos pela concessão do indulto natalino [Decreto no 12.338/2024].

Em 17.3.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Ante o reconhecimento de falta grave em audiência de justificação nos 12 meses anteriores à edição do Decreto n. 12.338/24, indefiro o pleito de indulto. [...].”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - https://seeu.pje.jus.br - seq. 33.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto natalino
sob a assertiva de que o agravante teria cometido falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à edição do Decreto no 12.338/2024 (art. 6°).

Todavia, verifica-se que o agravante praticou novo delito 26.11.2023, ou seja, em data anterior ao período impeditivo [
25.12.2023 e 25.12.2024].

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
para a concessão da benesse é necessário que a data da nova prática delitiva não tenha ocorrido durante o período impeditivo, sendo prescindível se a homologação da falta grave ocorreu antes ou depois da vigência do Decreto
”.

O c. STJ firmou
entendimento no sentido de que o indeferimento do indulto em razão de falta grave apenas ocorre se
“praticada nos doze meses anteriores ao decreto presidencial, ainda que homologada após a sua publicação
” (STJ - EREsp: 1477886 RS 2014/0221956-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, 17.8.2018).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
A prática de falta grave fora do período previsto no Decreto Presidencial não justifica o indeferimento do indulto por ausência de requisito subjetivo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
” (AGEXPE no 1006960-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 18.11.2024)

Assim sendo, o agravante preenche o requisito subjetivo para a concessão do indulto.

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para extinguir a punibilidade do agravante em relação às condenações por furto simples [duas vezes] e furto qualificado [quatro vezes] - ações penais NU 1003835-86.2020.8.11.0004; NU 0009475-29.2016.8.11.0004; NU 0009841-63.2019.8.11.0004; NU 0001706-33.2017.8.11.0004; NU 0010035-73.2013.8.11.0004 e NU 1011735-18.2023.8.11.0004.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
0010405-81.2015.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025